Tribunal: TJPA
Processo: 0811153-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811153-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA MONTEIRO, RODRIGO ALMEIDA DE LIMA

PROCURADOR: MARY REJANE DE MOURA SOUSA, CECILIA MEIRELES GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso dos autos, evidente que a agravante exerceu atividade lucrativa regular na comercialização do imóvel, de modo que, dada a habitualidade, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, o que possibilita a inversão do ônus da prova.

2-Ademais, observa-se que a inversão em favor do consumidor será possível nas hipóteses de vícios do produto ou serviço, aí compreendidos anomalias informacionais que comprometam a funcionalidade ou a fruição desses bens ou dessas atividades. Por esse critério será cabível a inversão quando a alegação do consumidor for verossímil ou ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6º, inciso VI, do CDC).

3-De mais a mais, há verossimilhança nas alegações dos autores, ora agravados, que, pelo que se depreende, compraram um imóvel que já havia sido vendido pela agravante, possuindo a mesma melhores condições técnicas de comprovar o alegado pelos recorridos.

4-Não obstante, denota-se, ainda, que a agravante, em razão da prática habitual no ramo da comercialização dos imóveis, possui capacidade técnica superior aos agravados para produzir as provas necessárias à elucidação da lide, aliada à verossimilhança das alegações dos agravantes (compra de imóvel).

5-Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida, portanto, a decisão ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e agravados ANTÔNIO FERREIRA MONTEIRO E RODRIGO ALMEIDA DE LIMA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC cumulado com art. 373, §1º do CPC, tendo como ora agravados
ANTÔNIO FERREIRA MONTEIRO E RODRIGO ALMEIDA DE LIMA.

Alega a agravante ter restado
claro que os agravados não demonstram terem lhe procurado a fim de regularizam eventuais pendências junto ao CRI, tendo simplesmente suspendido os pagamentos e ingressado com a ação visando incumbir à recorrente ônus que não lhe é cabível.

Nesse contexto, afirma que não se deve admitir que a inversão do ônus probatório imponha ao fornecedor ônus do qual não pode se desincumbir, notadamente nos casos em que a produção da prova exigida lhe seja muito difícil ou até mesmo impossível, principalmente, nos casos em que quem tem a possibilidade de produzir a prova é justamente o consumidor.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso com o fim de impedir o julgamento da demanda com a inversão do ônus da prova, e no mérito, a reforma integral do decisum, com a regular revogação da decisão

Os autos foram incialmente distribuídos a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura no dia 10/11/2020, oportunidade em que, no dia 21/03/2022, a referida magistrada julgou-se suspeita para atuar no presente feito (ID Nº. 8618691).

Após a regular redistribuição, coube-me a Relatoria do feito (DIA 21/03/2022 – MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO PJE), oportunidade em que esta Relatora julgou prejudicada a análise liminar em razão do decurso de quase 02 (dois) anos.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9743576).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10324805).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC cumulado com art. 373, §1º do CPC.

Ab initio, importante mencionar que a doutrina e a jurisprudência têm entendimento segundo o qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre particulares quando caracterizada a habitualidade dos atos negociais e/ou comerciais praticados pelo vendedor.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor amplia o conceito de fornecedor "para englobar todos aqueles, ainda que desprovidos de personalidade jurídica, que atuem nas diversas etapas do processo produtivo, desde que o façam com certa habitualidade ou como atividade principal ou profissão, oferecendo produtos e/ou serviços no mercado de consumo"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013301-89.2018.8.24.0900, de Rio Negrinho, rel. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 21-8-2018).

O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor preceitua que:

"Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Nesse sentido, evidente que a agravante exerceu atividade lucrativa regular na comercialização do imóvel, de modo que, dada a habitualidade, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, o que possibilita a inversão do ônus da prova.

Ademais, observa-se que a inversão em favor do consumidor será possível nas hipóteses de vícios do produto ou serviço, aí compreendidos anomalias informacionais que comprometam a funcionalidade ou a fruição desses bens ou dessas atividades. Por esse critério será cabível a inversão quando a alegação do consumidor for verossímil ou ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6º, inciso VI, do CDC).

No caso dos autos, há verossimilhança nas alegações dos autores, ora agravados, que, pelo que se depreende, compraram um imóvel que já havia sido vendido pela agravante, possuindo a mesma melhores condições técnicas de comprovar o alegado pelos recorridos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6º, INCISO VIII, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2. O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4º do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. 3. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 4. In casu, há verossimilhança nas alegações da parte autora, posto ser incontroversa a contratação do seguro, em vida, de seu falecido esposo, sendo certo que a proposta por ele assinada encontra-se em poder da seguradora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Acórdão 1227725
, 07148439320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO - REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICABILIDADE. REGRA GERAL DO ART. 373, CPC. MORA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 26, DA LEI 9.514/97. LEGALIDADE. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que não houve mora na entrega dos imóveis ou violação ao princípio da boa-fé objetiva e alega a impossibilidade de restituição da totalidade dos valores pagos. 2. Da preliminar de deserção - rejeição. 2.1. O apelante juntou o comprovante de pagamento das custas judiciais quando da interposição do apelo.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei nº 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
3.3. Aplicada a regra gera do art. 373, I e II, do CPC. 4. Da mora da requerida - inexistência. 4.1. Não obstante não haver prova nos autos da data na qual o lote foi entregue, o apelado não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. art. 373, I, CPC), eis que não demonstrou a ocorrência do alegado descumprimento. Não há, na narrativa do autor, nenhuma demonstração de qual seria o item inacabado ou incompleto que o impossibilitara de usufruir do seu imóvel e quais teriam sido os supostos prejuízos suportados. 4.2. A alegação genérica de que o imóvel não foi entregue a contento não tem o condão de ensejar a resolução do contrato por mora da requerida. 5. Cumpridos todos os requisitos do art. 26, da Lei 9.514/97, não há se falar em nulidade do leilão extrajudicial realizado. 6. Apelo provido.
(
Acórdão 1225548
, 07119460220188070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não obstante, denota-se, ainda, que a agravante, em razão da prática habitual no ramo da comercialização dos imóveis, possui capacidade técnica superior aos agravados para produzir as provas necessárias à elucidação da lide, aliada à verossimilhança das alegações dos agravantes (compra de imóvel).

Com efeito, embora incidente as normas da legislação consumerista, os agravados não estão dispensados de trazer aos autos indícios mínimos de prova do direito almejado, nos termos da Súmula 55 do Órgão Especial deste Tribunal, in verbis
"a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de trazer aos autos indícios mínimos do direito alegado na inicial quando a prova lhe diga respeito".

Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida, portanto, a decisão ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, que inverteu
o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC cumulado com art. 373, §1º do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/09/2022